Tribunal: TJDFT
Processo: 0739434-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0739434-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL, LUIZ PAULO SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Os pacientes, presos em flagrante em 25.6.21, pelos crimes do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da L. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tiveram a prisão convertida em preventiva em 26.6.21, como garantia da ordem pública (ID 31313068 - p. 5/6). Sustenta o impetrante que as condições pessoais dos pacientes – residência fixa trabalho lícito e filhos menores de idade - somadas à quantidade ínfima de drogas encontradas com esses, indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. E há excesso de prazo, pois, presos há mais de 180 dias sem que designada audiência de instrução, embora já tenham apresentado defesa prévia há mais de dois meses. Alegam, ainda, que falta contemporaneidade entre o decreto de prisão e a situação atual dos pacientes. Na operação policial denominada “Terra Santa 2”, em que se apura crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico cometidos pelos investigados, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidas drogas vinculadas a todos os autuados, sendo que a testemunha Josué Neves Rodrigues disse que pode afirmar com convicção que já viu todos os autuados traficando drogas. Consta no auto de prisão em flagrante que policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram até a residência de Luiz Paulo Silva de Oliveira e esse se encontrava com o filho, trancado em um dos quartos. Após ordem da polícia, abriu a porta do quarto e, na lixeira do banheiro, encontraram substância branca, semelhante a cocaína, envolva em plástico verde, além de R$ 15,00 (quinze reais) e aparelho celular com a tela danificada e sem o chip (ID 31313067 – p. 3). Segundo a denúncia, na casa do paciente Israel Henrique de Oliveira do Amaral os policiais encontraram balança de precisão, duas porções de crack, uma porção de maconha, duas munições, além de R$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro reais) (ID 101363898 – autos da ação principal). O policial condutor do flagrante disse, ainda, que já viu todos os investigados na operação “Terra Santa” comercializarem drogas. Havia várias denúncias da atividade criminosa dos investigados e a equipe os estava monitorando, ficando claro que se conhecem e atuam juntos no tráfico (ID 31313067 – p. 7). Segundo laudo preliminar de perícia criminal, todas as substâncias entorpecentes apreendidas com os pacientes e demais envolvidos, deram positivo para maconha (4 porções de 85,08 g, 1 porção de 25,24g, 1 porção de 7,46g, 1 porção de 175,88g), crack (2 porções de 9,11g, 1 porção de 45,62g, 1 porção de 2,17g, 1 porção de 0,65g, 1 porção de 62,42g, 1 porção de 133,64g), cocaína (1 porção de 0,48g, 1 porção de 1,91g, 2 porções de 83,38g, 1 porção de 76,68g, 1 porção de 14,56g) e líquido incolor contendo a inscrição “cloridrato de lidocaína” (3 recipientes de 111,85g) (ID 101363900). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. É admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (CPP, art. 313, I). Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita aos pacientes é considerada tão gravosa. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante são motivos suficientes para decretar a prisão preventiva. Os pacientes foram presos no âmbito de operação policial que investiga crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorridos entre 2017 e 2021 na Quadra 315 de Santa Maria/DF, em que envolvidos sete denunciados. Segundo a denúncia, o paciente Israel Henrique de Oliveira do Amaral era o responsável pela atuação do grupo. Além da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, maconha, crack e “cloridrato de lidocaína”), o grupo ainda possuía e mantinha sob guarda munição de calibre 380 e munição de calibre desconhecido, além de arma de fogo tipo pistola, calibre 635 (ID 101363898, autos da ação principal). O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Foi apreendida grande variedade de drogas, fracionadas em pequenas porções, e há forte suspeita de associação para o tráfico de drogas, o que é indício de que os pacientes se dedicam a atividades criminosas e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, o primeiro paciente é reincidente em tráfico de drogas e associação para o tráfico e o segundo paciente, em tráfico de drogas (IDs 31329320/4). Considerando tais informações, mostram-se inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). O argumento utilizado pelo impetrante de que os pacientes têm residência fixa, ocupação lícita e filhos menores não foi provado. Mas ainda que o leve em consideração, as condições pessoais favoráveis dos pacientes não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto à alegação de excesso de prazo, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). A denúncia, oferecida em 25.8.21, foi recebida em 25.10.21, e ordenado fosse designada data para audiência de instrução e julgamento (IDs 101363898 e 106723546 – autos da ação principal). Aberto prazo para os réus apresentarem defesa prévia em 30.8.21 (ID 101456022), os pacientes apresentaram em 14.9.21 (ID 102984241). Outros dois denunciados apresentaram defesa prévia em 24.9.21 (IDs 104160432/3). Em 8.11.21, foi expedido edital de citação do réu Fabrício Gonçalves Fernandes e de notificação para apresentar resposta à acusação (ID 107957988). O paciente Luiz Paulo Silva de Oliveira impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada em 11.11.21 (ID 109745601). Ressalte-se que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Os pacientes encontram-se presos desde 25.6.21 – há 167 dias. Em consulta ao sistema do Tribunal (autos n. 0721914-75.2021), verifica-se que a instrução do feito está regular, sobretudo se considerar que se trata de ação penal complexa, com 7 réus, um deles cuja ordem de citação se deu por edital. E em contato com a secretaria da 4a Turma Vara de Entorpecentes do DF, o secretário de audiências informou que a audiência de instrução e julgamento será designada para o dia 17.12.21. Próxima a realização da audiência de instrução e julgamento da ação penal, que tramita regularmente, não é o caso de se reconhecer excesso de prazo na prisão dos pacientes. Saliente-se que decisão de 22.9.21 reexaminou os requisitos e manteve a prisão preventiva do paciente (ID 103750949 - p. 1/2). Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES